Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-23.2021.8.11.9005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000336-23.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 925.412.244-00 (AGRAVADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000336-23.2021.8.11.9005

AGRAVANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

AGRAVADO: JOSE CICERO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DO INVESTIMENTO REALIZADO – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUINO – PRECLUSÃO – DISCUSSÃO VEDADA NESTA FASE – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado rediscutir em Agravo de Instrumento matéria não impugnada no momento oportuno e sobre a qual incidiu a preclusão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000336-23.2021.8.11.9005

AGRAVANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

AGRAVADO: JOSE CICERO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1000336-23.2021.8.11.9005 de decisão da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, em Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, deferiu o pedido do requerente/exequente de habilitação do seu crédito para posterior levantamento do valor constante na memória de cálculo apresentada (ref. fl. 39) do montante bloqueado

da empresa executada e transferência para conta judicial.

A agravante alega que a referida Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade dos contratos firmados com os “
partners
” e divulgadores e condená-la à devolução dos valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável, Kits Ad Central e AdCentral Family, deduzidas as bonificações e contas 99TelexFree ativadas.

Aduz que o agravado ingressou com o feito sob a justificativa de que era um dos seus divulgadores e que investiu quase R$6.000,00, portanto teria direito ao ressarcimento.

Afirma que, no entanto, não produziu nenhuma prova documental do suposto investimento.

Justiça gratuita concedida e efeito suspensivo indeferido no Id. 94766998.

Apesar de intimado, o agravado não ofereceu contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000336-23.2021.8.11.9005

AGRAVANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

AGRAVADO: JOSE CICERO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido do requerente/exequente de habilitação do seu crédito para posterior levantamento do valor constante na memória de cálculo apresentada (ref. fl. 39) da empresa executada e transferência para conta judicial.

Afirma que o agravado não produziu prova documental da alegação de que era um dos seus divulgadores e de que investiu aproximadamente R$6.000,00.

Ocorre que a decisão ora impugnada diz respeito apenas à habilitação do crédito do agravado. A sentença que homologou os cálculos por ele trazidos e declarou líquida a Execução foi proferida em 25/08/2020, e dela a ora agravante não recorreu no momento oportuno. Assim, incide a preclusão sobre a matéria.

A propósito, deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUANDO INTIMADO PARA IMPUGNAR O LAUDO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CÁLCULO APÓS HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos.
Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

Recurso desprovido.”
(N.U 1012316-16.2021.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/08/2021, publicado no DJE de 18/08/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021